Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-19.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento rural. Ação de indenização por perdas e danos. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Alegação de que se mostra descabida a prova exclusivamente testemunhaL no presente caso, além do que o autor não comprovou a existência de 125 cabeças de gado. Não acolhimento. Conjunto probatório produzidos nos autos, incluindo a produção de provas documentais e testemunhais que

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento rural. Ação de indenização por perdas e danos. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Alegação de que se mostra descabida a prova exclusivamente testemunhaL no presente caso, além do que o autor não comprovou a existência de 125 cabeças de gado. Não acolhimento. Conjunto probatório produzidos nos autos, incluindo a produção de provas documentais e testemunhais que formaram a convicção do julgador. Contrato verbal de arrendamento rural demonstrado. Comprovação da entrega de 125 cabeças de gados e devolução de 98. Ressarcimento da diferença das 27 cabeças de gado que se faz de rigor. Valores indicados pelo autor e não impugnados pelo réu em sede de contestação. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.